Tribunal: TJSP
Processo: 2240276-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou o rateio do valor dos honorários do perito entre as partes (art. 95, CPC) - Alegação de que se opôs à realização da prova pericial, tendo somente o banco agravado concordado com sua realização – Improcedência do inconformismo – A despeito de o banco agravado concordar com a realização de perícia

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou o rateio do valor dos honorários do perito entre as partes (art. 95, CPC) - Alegação de que se opôs à realização da prova pericial, tendo somente o banco agravado concordado com sua realização – Improcedência do inconformismo – A despeito de o banco agravado concordar com a realização de perícia contábil, isso só ocorreu depois de a Contadoria Judicial informar à magistrada 'a quo' não ter condições técnicas para realizar os cálculos para a apuração do montante devido - A necessidade da nomeação de perito decorreu dessa circunstância – Hipótese, portanto, de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO No: 2240276-60.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32353
Registro: 2020.0001047685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240276-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
LUIS MENGHINI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO No: 2240276-60.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32353
VOTO No: 32353
AGRV. No: 2240276-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : JOSÉ LUIS MENGHINI
AGDO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Insurgência em face de decisão que determinou o rateio do
valor dos honorários do perito entre as partes (art. 95, CPC)
- Alegação de que se opôs à realização da prova pericial,
tendo somente o banco agravado concordado com sua
realização Improcedência do inconformismo A despeito
de o banco agravado concordar com a realização de perícia
contábil, isso só ocorreu depois de a Contadoria Judicial
informar à magistrada 'a quo' não ter condições técnicas
para realizar os cálculos para a apuração do montante
devido - A necessidade da nomeação de perito decorreu
dessa circunstância Hipótese, portanto, de manutenção da
decisão hostilizada - Recurso desprovido.
1 - Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a decisão de fls.
361, complementada pela decisão proferida nos embargos de
declaração de fls. 368 que, em cumprimento de sentença,
determinou o rateio do valor dos honorários do perito
entre as partes.
Sustenta
o
agravante
que
o
presente
recurso é oriundo do cumprimento de sentença, iniciado em
face do Banco Santander S.A. (Agravado/Banco Santander),
pugnando pelo recebimento de R$31.012,17 (trinta e um mil
e doze reais e dezessete centavos) à título de indenização por danos materiais e honorários
advocatícios. Devidamente intimado a efetuar o pagamento
do montante perseguido, o Banco Santander se manteve
inerte, motivo pelo qual foram acrescidos multa e
honorários advocatícios, ocorrendo o bloqueio nas contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO No: 2240276-60.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32353
bancárias do devedor, via sistema Bacenjud, na quantia de
R$50.192,00 (cinquenta mil e cento e noventa e dois
reais) (fls. 03).
Afirma que o banco apresentou embargos à
execução, alegando, em síntese, de forma totalmente
infundada e descabida, a ausência de intimação acerca da
existência
do
cumprimento
de
sentença,
bem
como
demonstrando, de forma incoerente, supostos excessos na
execução. Neste ínterim, a contadoria judicial, em
primeiro momento, foi intimada a se manifestar acerca dos
cálculos apresentados, consoante se extrai às folhas
298-300, informando ao MM. Magistrado de piso que o valor
do débito se encontrava no montante de R$40.889,44
(quarenta mil e oitocentos e oitenta e nove reais e
quarenta e quatro centavos). Na sequência, o ora
recorrente se manifestou nos autos informando que o valor
do débito perseguido era equivalente a R$48.727,14
(quarenta e oito mil setecentos e vinte e sete reais e
quatorze centavos). O Banco, por sua vez, apresentou
cálculos totalmente infundados e descabidos, inclusive
colacionou aos autos cálculos referentes ao pagamento de
indenização por danos morais, o que nada condizem com o
presente cumprimento de sentença, pois já foram quitados
em fase de cumprimento provisório de sentença. Diante do
imbróglio gerado, o Juiz de piso determinou a realização
de prova pericial contábil (fls. 339), a pedido do Banco
Santander (fls. 329) (fls. 03/04).
Alega que se opôs à realização do exame
pericial, por se tratar de meros cálculos aritméticos e,
levando-se em consideração o claro intuito da instituição
financeira em causar tumulto processual, rediscutir a
matéria transitada em julgado e retardar o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO No: 2240276-60.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32353
sua condenação. No entanto, a Magistrada 'a quo' manteve
a análise pericial e DETERMINOU O RATEIO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS entre as partes, decisão que ora se recorre
(grifo no original) (fls. 04).
Afirma
que
apresentou
embargos
de
declaração, porém a decisão foi mantida de forma
totalmente infundada e genérica (fls. 04/08).
Inequívoco, que o Banco Santander possui o
claro intuito de frustrar a execução e causar tumulto
processual levando todas as partes integrantes da lide à
confusão e erro, o que fez com que a contadoria pedisse a
interferência por um expert (fls. 09).
Alega o agravante, que não restam dúvidas
de que o Banco deverá arcar de forma exclusiva com os
honorários periciais, justamente por se tratar de regra
relativa à distribuição do ônus da prova (carga
estática), i.e, tem o dever de arcar com os ônus de
sucumbência não só aquele que deu causa à sua produção
mas também que se serviu de tal instrumento para provar
determinada alegação (fls. 10).
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, para que seja afastado o rateio dos honorários
periciais, devendo o Banco Santander, pelo princípio da
causalidade e por ser parte economicamente mais forte,
arcar de forma exclusiva com os honorários periciais
(fls. 12).
Recurso formalmente em ordem, processado
com
a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo resposta às fls. 32/38.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO No: 2240276-60.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32353
2 - O presente recurso não comporta
provimento. Transcreve-se abaixo teor da decisão hostilizada: “Vistos.
Ante o alcance da perícia e em vista do
princípio da justa remuneração, fixo os honorários
periciais provisórios em R$2.500,00.
O valor deverá ser rateado entre as
partes (art. 95,caput, do CPC).
Providenciem as partes o depósito, no
prazo de 10 dias.
Após, intime-se o i. Perito para que dê
início aos trabalhos, se de acordo com os termos
acima.
Intime-se”
(fls.
362,
autos
originários).
Pois bem. A despeito da concordância
formulada pela instituição financeira agravada com a
realização da perícia contábil (cf. fls. 329 dos autos
originários), isso só ocorreu depois de a Contadoria
Judicial informar à juíza 'a quo' não ter condições
técnicas de realizar os cálculos para a apuração do
montante devido (fls. 325 dos autos de origem), advindo
daí a necessidade de se nomear perito (cf. fls. 329 dos
autos originários).
Dispõe
o
art.
95,
que
“cada
parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO No: 2240276-60.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32353
indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia
for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes” (g.n.).
Confira-se a respeito:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.
MAGISTRADO. DESPESAS. ADIANTAMENTO. RATEAMENTO
ENTRE AS PARTES.
1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de
Processo
Civil
de
2015
(Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir,
na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
a
parte
responsável
pelo
adiantamento
das
despesas da perícia determinada de ofício pelo
magistrado.
3. Incumbe ao autor adiantar os gastos
relativos a ato cuja realização o juiz determinar
de ofício ou a requerimento do Ministério Público
quando sua intervenção ocorrer como fiscal da
ordem jurídica (art. 85, § 1o, do CPC/2015). 4.
As despesas com a realização da perícia devem ser
rateadas
por
ambas
as
partes
quando
for
determinada de ofício pelo magistrado, consoante
disposição expressa do art. 95 do CPC/2015.
5. Na hipótese, o tribunal de origem,
ao julgar a apelação interposta contra a sentença
de
improcedência
do
pedido
autoral,
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO No: 2240276-60.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32353
prejudicado o recurso para anular sentença e, de
ofício, determinou a realização de perícia,
motivo pelo qual o adiantamento das despesas com
a referida prova cabe às partes.
6. Recurso especial não provido.” [cf.
REsp
1680167/SP
(2017/0147410-6),
rel.
Min.
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
3a
T.,
DJe
12-02-2019].
“PROVA Perícia - Honorários do perito
Rateio do adiantamento custeio da prova técnica
entre as partes Admissibilidade - Não obstante o
pedido de perícia pelos executados-agravados isso
só ocorreu depois de a contadoria judicial
informar ao juiz da causa não ter condições
técnicas
para
realizar
os
cálculos
para
a
apuração do montante excutido - Necessidade da
nomeação de perito decorreu dessa circunstância -
Decisão mantida - Recurso desprovido” (AI 2030133-
93.2020.8.26.0000, rel. Álvaro Torres Junior, 20a
Câmara de Direito Privado, julg. 04/09/2020).

Neste contexto, a manutenção da decisão
hostilizada, é medida que se impõe.
Nega-se, pois, provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator